Tribunal: TJDFT
Processo: 0736216-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736216-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Eugenia Christina Bergamo Albernaz, que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ré agravante. Em razões recursais (ID 63451541), afirma que “A situação econômica da Agravante beira à ruína financeira, ante os inúmeros processos que enfrenta, que repisamos, de dívidas que não foram criadas ou contraídas pela Embargante”. Argumenta que “Caso a gratuidade de justiça não seja concedida neste momento, os Agravantes serão impedidos de interpor recurso de Apelação, tendo em vista a impossibilidade de arcar com as custas processuais”. No mais, diz que “ainda que cogitemos que o pedido pudesse ser feito nas razões de eventual apelo, como se sabe, a gratuidade concedida em 2a instância, só detém efeitos ex nunc”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso “para determinar a suspensão do feito a quo até o julgamento deste Agravo, sob pena de que a Agravante não possa exercer seu direito de recorrer da sentença. E mais, que permaneça a condenação em honorários sucumbenciais, que da forma que foram arbitrados, ultrapassam R$ 55.000,00”. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade de justiça à ré agravante. É o relato do essencial. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na inicial (ID 207040073). Apesar de louvável a tese sustentada pela ré agravante, é certo afirmar que, com a prolação de sentença nos autos de origem, o agravo de instrumento perdeu seu objeto. Com efeito, embora a matéria agravada diga respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça à ré recorrente, e havendo condenação da requerida, por sentença, nos ônus da sucumbência, deixando de suspender sua exigibilidade nos termos do §3o, do art. 99, do CPC, é certo afirmar que o art. 99, “caput”, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em apelação, isentando o postulante de comprovar o recolhimento do preparo (§ 3o, art. 99, CPC), oportunidade em que a matéria será devolvida ao Tribunal por meio do recurso próprio a atacar sentença, e decidir como lhe aprouver. A decisão que concede a gratuidade judiciária possui, em regra, mas não sempre, efeitos “ex nunc”. Todavia, o pedido realizado na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos pode acarretar a concessão do benefício com efeitos “ex tunc”, que retroagirá, em tese, a data da interposição do Agravo de Instrumento, frise-se, caso concedida a benesse. Portanto, não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente recurso que, por consequência, perdeu o objeto. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator